Tribunal: TJDFT
Processo: 0702614-44.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS. ADMISSIBILIDADE. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme o art. 435 do CPC, somente se admite a juntada de documento novo para comprovar fato posterior ou contrapor àqueles articulados pela outra parte. E fora dessas hipóteses, se comprovado seu desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade, situação inexistente no caso. Os documentos anexados em recurso buscam apenas reforçar os argumentos lançados na apelação e na manifestação oportuna do réu, portanto, podem ser admitidos na esteira do entendimento do STJ.
2. O recorrente pretende o redimensionamento dos alimentos arbitrados em sentença para minorar o valor fixado tendo em vistas as suas possibilidades.
3. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
4. Na questão, a prestação de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do alimentante, é proporcional a sua capacidade e à necessidade dos menores.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.